Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003244-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), SANTO FLECK GOMES - CPF: 145.153.260-15 (AGRAVADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – DEVOLUÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO SEM CUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – LEILÃO ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE DA MISSIVA PARA TAL FIM – PROVIDÊNCIA QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Ainda que o imóvel penhorado esteja situado em comarca diversa daquela onde tramita a demanda executiva, cabe ao juízo da execução promover a alienação judicial eletrônica que, aliás, é a forma de leilão privilegiada de acordo com o art. 882,
caput
, do Código de Processo Civil.

II – D
esnecessária a expedição da missiva para a alienação do bem imóvel penhorado, já que qualquer interessado pode participar do certame de qualquer lugar, mediante simples acesso à internet.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1000710-26.2019.811.0108, emanada dos autos da Ação de Execução de n. 3361-48.2016.8.11.0045, proposta em face de
SANTO FLECK GOMES
e
OUTROS.
, determinou a devolução da missiva ao juízo deprecante sem cumprimento, sob o argumento de que a alienação judicial eletrônica prescinde de carta precatória.

Para tanto, o agravante alega que o juízo deprecado tem melhores condições em proceder o praceamento eletrônico de bem que está localizado em sua comarca, haja vista que detém maiores conhecimentos acerca do rol de interessados e candidatos potenciais à arrematantes.

Alega que a execução tramita há nove anos sem que se tenha chegado ao solvimento do crédito e que a devolução da missiva sem o devido cumprimento afronta diretamente os princípios da promoção da execução no interesse do credor e da celeridade que norteiam as ações executivas, razão pela qual a decisão deve ser imediatamente reformada.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a devolução da missiva ao juízo deprecante, sem cumprimento, sob o argumento de que a alienação judicial eletrônica prescinde de carta precatória.

A decisão não merece qualquer reparo, adianta-se.

Isso porque, ainda que o imóvel penhorado esteja situado em comarca diversa daquela onde tramita a demanda executiva, cabe ao juízo da execução promover a alienação judicial eletrônica que, aliás, é a forma de leilão privilegiada de acordo com o art. 882,
caput
, do Código de Processo Civil.

Este, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, em recente julgado, considerou inútil e obsoleta a prática de
deprecar os atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública
.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado:

“
TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE QUE A REALIZAÇÃO DOS ATOS SEJA PRATICADA NO FORO EM QUE SITUADO O BEM. RECUSA JUSTIFICADA DO CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 4a. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da Carta Precatória expedida com a finalidade de que os atos processuais relacionados à alienação judicial eletrônica fossem realizados na Comarca em que se situa o imóvel penhorado. 2. Os procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, § 1o. do Código Fux (CPC/2015), têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução, primando pelo atendimento dos princípios da publicidade, da celeridade e da segurança. 3. Tal modelo de leilão revela maior eficácia diante da inexistência de fronteiras no ambiente virtual, permitindo que o leilão judicial alcance um número incontável de participantes em qualquer lugar do País, além de propiciar maior divulgação, baratear o processo licitatório e ser infinitamente mais célere em relação ao leilão presencial, rompendo trâmites burocráticos e agilizando o processo de venda do bem objeto de execução. 4. Logo, cabe ao Magistrado atentar para essa relevante alteração trazida pelo Novel Estatuto Processual, utilizando-se desse poderoso instrumento de alienação judicial do bem penhorado em processo executivo, que tornou inútil e obsoleto deprecar os atos de alienação dos bens para satisfação do crédito, já que a alienação pela rede mundial dispensa o comparecimento dos interessados no local da hasta pública. 5. Portanto, considerando que a alienação eletrônica permite ao interessado participar do procedimento mediante um acesso simples à internet, sem necessidade de sua presença ao local da hasta, tem-se por justificada a recusa do cumprimento da Carta Precatória pelo Juízo deprecado, ora suscitante, visto que não há motivos para que a realização do ato de alienação judicial eletrônica seja praticada em Comarca diversa do Juízo da Execução. 6. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 4A. VARA DE FEITOS TRIBUTÁRIOS DE BELO HORIZONTE/MG, ora suscitado
”. (STJ - CC: 147746 SP 2016/0191673-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Nessa esteira, não prevalece o argumento de que a hasta pública deve ser realizada no local onde o imóvel penhorado está situado, ainda mais quando a distância entre os juízos deprecante e deprecado, Lucas do Rio Verde e Tapurah, respectivamente, não alcança 100 (cem) quilômetros.

Além das comarcas serem muito próximas uma da outra, ao contrário do que alega o agravante, a modalidade eletrônica de alienação judicial facilita a participação dos licitantes, podendo alcançar grande número de interessados de qualquer lugar do país e não só do município ode se localiza o bem, dada a inexistência de fronteiras no ambiente virtual.

Portanto, tem-se por desnecessária a expedição da missiva para a alienação do bem imóvel penhorado, já que qualquer interessado pode participar do certame de qualquer lugar, mediante simples acesso à internet.

Diante de tais considerações, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021